Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-80.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012325-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - SÚMULA 481 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção "iuris tantum" de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária
à Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE)
, oportunizando-se a comprovar sua condição de hipossuficiência.

Optou a agravante pelo manejo o recurso, buscando a concessão neste Sodalício.

Foi indeferida a liminar requerida (Id. 3928068).

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 5563397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no presente feito (Id. 5704177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOADE, em face da decisão proferida nos autos do pedido da AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 1010664-74.2017.811.0041, em que o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, intimando-a para pagar as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante alega que goza da presunção de impossibilidade de arcar com as presentes custas judiciais por ser entidade sem fins lucrativos, uma vez que sua atividade é essencialmente de caráter assistencial e representativo.

Assim diante do indeferimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento pretendendo a modificação.

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento faz-se necessária a coexistência de dois requisitos: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, inciso I c/c 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Estes requisitos, entretanto, não se fazem presentes, razão pela qual não merece provimento o agravo de instrumento.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Com efeito, no caso da pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária necessita de comprovação, ou seja, a insuficiência de recursos deve ser concretamente demonstrada, pois apenas presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme determinado pelo art. 99, § 3º, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula nº 481
, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA
.
TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES
1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(Processo AgRg no REsp 1465921 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0158668-4 Relator (a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA- Data do Julgamento 02/10/2014). (destaquei)

No caso em tela, a Agravante
alega que goza da presunção de impossibilidade de arcar com as presentes custas judiciais por ser entidade sem fins lucrativos, uma vez que sua atividade é essencialmente de caráter assistencial e representativo.

Entendo, todavia, que a parte Agravante não é merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante e que possa indicar a insuficiência econômica alegada.

Extrai-se dos autos que, mesmo após o indeferimento pelo Magistrado de Primeiro Grau, a pessoa jurídica recorrente não trouxe quaisquer documentos a corroborar sua alegada hipossuficiência.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade está com déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque não há nos autos prova dos gastos efetuados, a fim de que se pudesse fazer um comparativo entre receita e despesas.

Como se observa, a agravante não buscou fazer prova contundente de sua insuficiência econômica, limitando-se a alegar, genericamente, sua dificuldade financeira, sem colacionar elementos suficientes que a demonstrassem, não havendo como se alterar a decisão agravada.

Frisa-se que embora a Constituição da República assegure o amplo acesso à justiça, a gratuidade deve ser deferida apenas àqueles que dela necessitam, atendendo-se, assim, ao princípio da isonomia.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as custas despesas processuais, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - DEFERIMENTO DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. A justiça gratuita deve ser concedida à associação, sem fins lucrativos, que comprova sua precariedade financeira para arcar com as despesas processuais
.
(N.U 0134674-15.2012.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 17/09/2014). (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que negou o pedido da assistência judiciária gratuita.

Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020